Tribunal: TJDFT
Processo: 0009181-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009181-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O exequente interpôs embargos de declaração contra o despacho deste Relator, registrado no ID: 19103458, que intimou o exequente para manifestar se os substituídos processuais possuem interesse em renunciar ao excesso para que recebam os seus créditos por meio de RPV, sob o fundamento que os EE 2007.00.2.015464-8 transitaram em julgado e neles restou decidido pela Lei Distrital n. 3.624/2005. Sustenta o embargante que o despacho recorrido padece de ERRO DE FATO porque, em 19/6/2020, entrou em vigor a Lei Distrital n. 6.618, de 08 de junho de 2020, a qual estabelece o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de expedição de RPV e, em consequência, revoga a Lei local n. 3.624/2005. Ao final, o embargante requer o provimento dos declaratórios para que seja sanado o vício apontado, bem ainda seja determinada a manifestação dos substituídos quanto ao interesse em renunciar ao excesso, para fins de expedição de RPV, observando o teto de 20 (vinte) salários mínimos, estabelecido pela Lei Distrital n. 6.618, 08/06/2020. É o relatório. Decido. Admito os declaratórios. A matéria relativa ao teto para fins de expedição de RPV está acobertada pela coisa julgada, haja vista o que restou decidido nos EE n. 2007.00.2.015464-8. É dizer, no presente feito, não cabe mais discussão a respeito da aplicação da Lei n. 3.624/2005. Outrossim, a exemplo do que decidiu o excelso STF quanto ao tema 792, a Lei n. 3.624/2005 ostenta natureza processual e material; logo igual raciocínio deve ser empregado em relação a novel Lei local n. 6.618/2020. Este último normativo não se aplica às situações jurídicas constituídas em data que o anteceda. O despacho guerreado não padece de qualquer vício ou erro de fato, conforme linhas volvidas. Na realidade, buscam afastar os efeitos da coisa julgada ou ainda subverter a natureza jurídica da Lei n. 6.618/2020. Posto isso, NEGO PROVIMENTO aos declaratórios ID: 19542493. Cumpra o SINDIRETA o despacho ID: 19103458. Nada requerido, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos relativos aos substituídos LOIDE BRITO VITORIANO, LINDAURA RITA TEIXEIRA, LIANEIDE NERES ALVES, LENILDE DE ARAUJO RIBEIRO, LOURIVAL OLIVEIRA DA SILVA, LIDIA RODRIGUES DE SIQUEIRA e LEIDER ALVES DE OLIVEIRA. Reforço, uma vez mais, que a expedição das ordens de pagamento observará a sistemática da Lei n. 3.624/2005, conforme v. acórdão transitado em julgado, prolatados nos embargos à presente execução. I. Brasília, 27 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador